Tribunal: TJDFT
Processo: 0724703-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLÊNCIA. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO NA CONTA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
1. O magistrado pode deferir a tutela de natureza cautelar, dentre elas o arresto, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo e sempre visando assegurar o direito vindicado (CPC, arts. 300 e 301). A pretensão de arresto pressupõe a verossimilhança das alegações fáticas e o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento.
2. Ausentes os indícios de dilapidação patrimonial ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência de arresto, com o consequente desbloqueio dos ativos financeiros.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.